Tribunal: TJPA
Processo: 0018019-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018019-14.2010.8.14.0301

APELANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

APELADO: TNL PCS S/A, TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018019-14.2010.8.14.0301

APELANTE: CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

ADVOGADA: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO

APELADOS: TNL PCS S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: ELADIO MIRANDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA APELANTE, CONDENANDO AS APELADAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DE OUTRA FORMA, A DECISÃO LIMITOU O VALOR MÁXIMO DA MULTA ASTREINTES DEVIDA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE QUE A LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA SE CONSTITUI EM MEDIDA DESARRAZOADA TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PLEITO DA MERA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, SEM LIMITE MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. A MULTA NÃO É, EM SI, UM BEM JURÍDICO PERSEGUIDO EM JUÍZO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM IMPORTE JUSTO, DADO QUE NÃO RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PREJUIZO CERNE DO LITÍGIO CONDUZIU A SEVERO DANO A PESSOA JURÍDICA CONSTITUIDA NA PARTE AUTORA, ORA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018019-14.2010.8.14.0301

APELANTE: CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

ADVOGADA: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO

APELADOS: TNL PCS S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: ELADIO MIRANDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada,
movida em face de

TNL PCS S/A
e
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a sociedade autora
,
CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA,
ajuizou a lide em questão em face das demandadas
, TNL PCS S/A
e
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
alegando que as empresas de telefonia teriam inscrito indevidamente o nome caixa de assistência junto aos órgãos de proteção ao crédito; 2) por esse motivo, pleiteou junto ao juízo de piso a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a exclusão do seu cadastro indevido junto aos mencionados órgãos, assim como a condenação por dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ato contínuo, fora concedida a tutela antecipada pretendida (ID. 1550705).

Contestação apresentada pela requerida

TNL PCS S/A

(ID. 1550713), onde alega, em síntese, que a inscrição do nome da autora juntos aos órgãos de proteção ao crédito se sucedeu em pleno direito, motivo pelo qual inexistiria ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral.

Contestação apresentada pela demandada Telemar Norte Leste S/A - em Recuperação Judicial (ID. 1550715), aduzindo pelas mesmas teses apresentadas pela outra requerida.

Posteriormente, fora apresentado réplica às contestações (ID. 1550719).

Audiência de conciliação realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 1550728).

Prolatada sentença (ID. 1550732), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida, porém limitando sua multa astreinte ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De outra forma, condenou as empresas demandadas ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela autora, ora apelante (ID. 1550734), onde sustenta: 1) que a limitação do valor máximo da multa pelo descumprimento da medida liminar determinada no início do processo se sucedeu em medida desarrazoada, visto que as empresas demandadas em nenhum momento teriam cumprido com a determinação do juízo de piso; 2) que o montante fixado à título de reparação pelo dano moral suportado é inexpressivo frente ao abalo suportado, motivo pelo qual se faria necessária a sua majoração.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela demandada, pela manutenção do
decisum
(ID. 1550746).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018019-14.2010.8.14.0301

APELANTE: CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

ADVOGADA: ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO

APELADOS: TNL PCS S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: ELADIO MIRANDA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, condenando as apeladas ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, o
decisum
fixou valor máximo da multa astreintes devidas em face do descumprimento de liminar anterior.

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) da necessidade do afastamento do limite máximo da multa astreintes para aplicação de valor cumulado por dia de descumprimento; 2) da majoração do valor da indenização por dano moral.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Em um primeiro momento, observa-se que a imposição de limite máximo para o valor das astreintes se constitui em medida necessária e corretamente fixada pelo juízo singular, tendo em vista a vedação do ordenamento jurídico pátrio ao enriquecimento sem causa. Por esse motivo, o pleito recursal se demonstra inviável ao pretender a aplicação de multa diária por descumprimento de liminar sem a imposição de um limite máximo para seu montante, eis que a hipotética imposição de pagamento de multa em importe muito superior ao valor da causa configuraria em evidente enriquecimento sem causa para tal.

Nesse sentido, importante ressaltar que o valor da causa originalmente estava estimado em R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) (ID. 1550700 - Pág. 13), enquanto o valor pretendido a ser recebido a título de multa se constitui no montante de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID. 1550734 - Pág. 2).

Assim, denota-se que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido judicialmente. No mesmo sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal Federal é clarividente ao prever requisitos para determinação de multa astreintes, que deverão ser observados para não ocasionar o enriquecimento sem causa. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e
b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Eis que, portanto, o valor de limite fixado pelo juízo de piso não merece correção ao levar em conta que esse foi estipulado em cerca de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Assim, depreende-se que o seu valor limite observou o valor da obrigação cerne do litígio e a importância do bem jurídico tutelado.

Na mesma esteira, no que respeito do
quantum
fixado a título de reparação por dano moral, compreende-se que tal parte da sentença também não merece reforma.

Nesse sentido, é importante realizar certa ponderação: sob a luz do caso em tela, verifica-se que a parte que pleiteia indenização por dano moral não se constitui em pessoa natural. Nessa situação, é cediço o entendimento jurisprudencial que exige que a pessoa jurídica comprove a existência do dano à moralidade, sendo este convertido em prejuízo à imagem da pessoa não natural. Evidentemente, tendo como ótica o caso examinado, a indevida indicação do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito gerou certo prejuízo a imagem da parte, sem contudo restar suficientemente comprovado nos autos uma maior repercussão desse fato à estima pública dessa para com seus participantes.

É o que compreende a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES
. - Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, REsp nº 1.637.629 - PE, MIN. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 06 de dezembro de 2016, p. 09 de dezembro de 2016).

Examinando os autos, observa-se que inexiste prova que demonstre profundo danos à imagem da apelante capaz de ter alterado a percepção dos participantes. Portanto, no caso em tela, incabível a majoração da indenização por dano moral, eis que a existência de tal dano não pode ser presumido em sua abrangência.

De outro modo, em observância ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório disposto em contrarrazões de apelação, examina-se impraticável também sua determinação neste juízo de segundo grau, vista que tal requerimento comportaria debate recursal que exigiria necessária interposição de recurso cabível, medida a qual não fora tomada pela parte recorrida.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023